Tribunal: STF
Processo: RE 1513936
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO ESQUIZO AFETIVO E TRANSTORNO AFETIVO-BIPOLAR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AGOMELATINA 50 MG. REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento denominado Palmitato de Paliperidona. Contudo, o magistrado de origem julgou improcedente o pedido de fornecimento do fármaco Agomelatina e condenou o ente público ao pagamento de R$ 700,00 a título de honorários sucumbenciais, com base na equidade.



    2. O Distrito Federal defende a necessidade de inclusão da União Federal para formação de litisconsórcio passivo necessário, o que atrairia a competência da Justiça Federal para julgamento do presente feito. Este posicionamento diverge do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 793), sobre a responsabilidade solidária dos entes federados, segundo o qual o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles isolada ou conjuntamente. Ademais, não se pode olvidar que o art. 23, II, da CRFB preconiza que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde da população, de maneira que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos configuram uma responsabilidade solidária de todos os entes federativos. Logo, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo e não necessário.



    3. No que diz respeito à inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS, ressalta-se que o relatório médico acostado aos autos já pontuou que a autora alcançou resultados positivos com o uso do medicamento em epígrafe. Contudo, não comprovou ter feito uso do medicamento fluoxetina associado ao ácido valpróico ou lítio. A Nota Técnica emitida pelo NATJUS foi utilizada como alicerce da sentença. Logo, a parte apelante poderia ter demonstrado em suas razões recursais a utilização do medicamento fluoxetina sem os resultados esperados, a fim de demonstrar a esta instância recursal o requisito da imprescindibilidade do fármaco. Todavia, o apelo não faz referência ao uso deste medicamento pela apelante, de modo que não há como reconhecer a presença de todos os requisitos previstos pelo STJ no Tema 106.



    4. No ano de 2023, a Corte Constitucional confirmou o entendimento acima ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral e definiu as seguintes teses jurídicas: (i) é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; (ii) o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. O magistrado de origem condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 700,00, com base na equidade (art. 85, § 8º, do CPC), considerando os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. Logo, nota-se que tal valor condiz com o trabalho exercido pelo membro da Defensoria Pública, de maneira que não há necessidade de aumento da verba honorária.



    5. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente